Tribunal: STF
Processo: AP 303
Classe: AP
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-09
Data de publicação: 1992-09-09

Ementa:
AÇÃO PENAL. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
                  - RECENTEMENTE, O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO
CONCLUIR O JULGAMENTO DA QUESTÃO DE SUA COMPETÊNCIA NA
QUEIXA-CRIME N. 427, DECIDIU, POR MAIORIA DE VOTOS, QUE, A PARTIR
DA ENTRADA EM VIGOR DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO
EM SEU ARTIGO 105, I, "A", PASSOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A
SER COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR, NOS CRIMES COMUNS, OS
GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL QUE, EM DECORRÊNCIA
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 394, CONTINUAVAM A SER PROCESSADOS E
JULGADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
                  DEU-SE PELA INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA CONTINUAR A PROCESSAR O ACUSADO, E SE DETERMINOU A
REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.